Tribunal: TJDFT
Processo: 0734619-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. PROVA NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. USO DE ALGEMAS EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. VÍCIOS NÃO REGISTRADOS EM ATA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETOMADA DO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal de sentença do Tribunal do Júri, mantida por este Tribunal de Justiça, que, acatando o veredicto popular, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Examina-se: (i) a eventual nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, diante da alegação de irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, bem como do suposto uso indevido de algemas durante a sessão plenária; (ii) se a condenação encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do CPP.
4. Quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos, a propositura da demanda desconstitutiva não autoriza a retomada do exame fático, tampouco representa nova instância recursal.
5. No Júri, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; e as do julgamento em Plenário, audiência, ou sessão do Tribunal, imediatamente após a sua ocorrência, sob pena de preclusão (art. 571, V e VIII, do CPP). 5.1. Além disso, a nulidade deverá constar da ata de sessão de julgamento – sendo esta a forma de exteriorizar a ocorrência do vício, competindo ao representante (da defesa ou acusação), antes de firmar o documento, fiscalizar se o texto corresponde ao verbalizado. 5.2. A defesa não impugnou, no momento oportuno, eventual nulidade decorrente do reconhecimento fotográfico ou do uso de algemas em plenário, conforme se extrai da ata de julgamento.
6. O reconhecimento por fotografia foi formalmente documentado e seguiu os parâmetros legais. Todavia, não foi ratificado pela testemunha em juízo, razão pela qual não serviu de base para a sentença de pronúncia nem para a decisão dos jurados. Ausência de prejuízo.
7. O acolhimento da pretensão desconstitutiva restringe-se aos casos nos quais a condenação não encontra lastro em nenhuma evidência. Entendendo os jurados pela existência de prova satisfatória quanto à autoria e não estando essa conclusão manifestamente contrária às provas dos autos, não se mostra possível a cassação do veredicto popular.
IV. DISPOSITIVO:
8. Ação revisional admitida. Pedido julgado improcedente.
_______
Dispositivos relevantes: CP, art. 121, §2o, II e IV; CPP, art. 621, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1841759, 07329565620238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; STJ, AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.147.762/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023; STJ, AgRg no HC n. 942.325/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.